Tribunal: TJDFT
Processo: 0727298-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0727298-90.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA DESPACHO O agravante busca no presente recurso a reforma da decisão que indeferiu o pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida ao agravado. Em suas razões recursais, o agravante afirma que o agravado possui diversos bens móveis e imóveis, conforme documentação anexa (ID 13161243 - pág 5); contudo, os referidos documentos não foram carreados aos autos, estando ausentes, ainda, a petição que ensejou a decisão agravada, a própria decisão agravada e a certidão de intimação, documentos obrigatórios na dicção do artigo 1.017, do Código de Processo Civil. Dessa forma, tratando-se os autos de origem de processo que tramita por meio físico, intime-se o agravante para que, no prazo de 10 dias, promova a instrução do agravo de instrumento com os documentos antes mencionados, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília, D.F., 10 de janeiro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator